Tribunal: TJDFT
Processo: 0712097-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712097-38.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15286839) opostos por IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. contra DISTRITO FEDERAL em face de Acórdão (ID 15016671) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020 19:08:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador